Tribunal: TJMT
Processo: 1000813-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000813-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADA: SANDRA MARA MARTINS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, Dr. Jones Gattass Dias, lançada nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito ajuizada por SANDRA MARA MARTINS, que determinou a realização de perícia técnica atribuindo à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais.
Irresignada, a concessionária de energia aduz que não cabe a ela arcar com o pagamento dos honorários periciais, haja vista que foi requerida expressamente pela agravada.
Aponta que a inversão do ônus não inverte o ônus dos custos periciais, razão pela qual lhe foi imputada indevidamente pelo juízo a quo tal encargo.
Sustenta que o artigo 95 do CPC dispõe que os honorários periciais deverão ser pagos pela parte que houver requerido o exame ou rateada entre as partes, quando pleiteado por ambas, ou se tiver determinado de ofício pelo magistrado.
Pautados nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito pugna pela revogação da decisão agravada para que seja determinado à agravada o custeio da perícia requerida expressamente nos autos por ela. (Id. 30993481)
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, XI c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende a suspensão da decisão recorrida, ao fundamento de que não lhe compete o pagamento dos honorários periciais pleiteado pela parte agravada.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifica-se que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Isso porque, tanto na fase de conhecimento como na execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o artigo 82 do CPC, verbis:
“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”
Ademais, há de ser ressaltado que, em se tratando de remuneração de perito, a legislação processual, em seu artigo 95, dispõe que:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”
No caso dos autos, vislumbra-se que a realização da perícia foi requerida pela parte autora, ora agravada, conforme pontuado pelo juízo singular na decisão agravada.
Logo, presentes os requisitos inerentes à medida de urgência, a concessão do pleito é medida que se impõe.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado.
Comunique-se esta decisão ao douto magistrado de origem (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de janeiro de 2.020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora